Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-20.2017.8.11.0021
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000797-20.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Repetição de indébito, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (RECORRENTE), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000797-20.2017.8.11.0021

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000797-20.2017.8.11.0021

Recorrente:
Leao & Ferreira da Silva Ltda. – EPP.

Recorrido:

Município de Água Boa-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
COBRANÇA DE ISSQN -
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000797-20.2017.8.11.0021

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000797-20.2017.8.11.0021

Recorrente:
Leao & Ferreira da Silva Ltda. – EPP.

Recorrido:

Município de Água Boa-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Leao & Ferreira da Silva Ltda. – EPP.

Ação:
Repetição de Indébito.

Origem:

1ª Vara Cível de Água Boa-MT.

Sentença (Id.

165571488

):
julgou im
procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que n
ão se vislumbrou ilegalidade na atuação do fisco recorrido,

tendo em vista que a cobrança do ISS no local da prestação de serviço seguiu os trâmites legais e está em consonância com o objeto social da empresa recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

165571496

):
o recorrente requer a reforma da sentença para que julgado procedente o pedido autoral. Defende a irregularidade da cobrança do tributo, sob o argumento de que o serviço de elaboração de projeto não se enquadra na exceção aplicada na sentença recorrida.

Contrarrazões (Id.
165571500
): pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000797-20.2017.8.11.0021

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000797-20.2017.8.11.0021

Recorrente:
Leao & Ferreira da Silva Ltda. – EPP.

Recorrido:

Município de Água Boa-MT.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
Ação de
Repetição de Indébito
proposta por
Leao & Ferreira da Silva Ltda. – EPP.

em face do
Município de Água Boa-MT, na qual objetiva
a repetição de indébito referente às importâncias indevidamente retidas pelo recorrido a título de ISSQN.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, em síntese,
prestou serviços para o município recorrido, como consequência, foram emitidas as notas fiscais nº 57 e nº 58 carreadas aos autos nos Ids nº
165571439
e
165571440
. Aduz que município recorrido reteve o ISSQN indevidamente, pois o tributo já havia sido recolhido pelo município de Cuiabá-MT, local da sede de sua empresa.

Argui que o serviço prestado pela recorrente não se enquadra nas exceções de competência territoriais previstas na Lei Complementar n.º 116/2003.

Da análise detida dos autos, constata-se no
objeto social da empresa recorrente a 'Prestação de serviços de limpeza, conservação, consultoria, construção de obras de arte, execução, infra-estrutura urbana e rodoviária, asfalto de concreto, incorporação de imóveis' e outros (Id. 8740800).

A controvérsia cinge-se ao ente tributante responsável pela cobrança do ISSQN. Defende a recorrente que deve ser recolhido o tributo no local da sede da empresa, ou seja, em Cuiabá, sendo indevida a cobrança da exação fiscal no lugar da prestação de serviços, isto é, em Água Boa.

Como regra geral, o ISSQN será devido no local do estabelecimento do prestador de serviço (sede da empresa). No entanto, o artigo 3º da Lei Complementar nº 116/2003, em seus incisos I a XXV, elenca hipóteses de exceção à regra geral
, in verbis:

“Artigo 1
o
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. [...]”

“Artigo 3
o

O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV
, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1
o
do art. 1
o
desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista anexa; IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista anexa;

V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;

VI –
da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista anexa;

VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem
7.10 da lista anexa;

VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;

IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista anexa; X – (VETADO)
;
XI – (VETADO)
;
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

;
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista anexa;

XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista anexa;

XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;

XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista anexa;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

;
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista anexa;

XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da lista anexa;

XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
;
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;

XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;

XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista anexa.

XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09;
(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
.
XXIV - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01;

(Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
.
XXV - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.

[...]

Artigo 4
o
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.

Ademais,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.060.210/SC, submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n. 08/2008, firmou a orientação no sentido de que, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 116/03 a competência para cobrar o ISSQN é do local da efetiva prestação do serviço,
em respeito ao princípio da Territorialidade
, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS [...] 6.
Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
. [...] 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão do ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.”
(STJ - REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 05/03/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudencial
deste Sodalício:

“RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –

ISSQN – COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO DE DESPROVIDO.

O ISSQN deve ser recolhido no município onde foi concretizado o fato gerador do tributo, ou seja, no local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da territorialidade. Precedentes do STJ. Sentença mantida.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. nº 1006686-58.2018.8.11.0040
Relator
: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 20/04/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – COMPETÊNCIA APÓS VIGÊNCIA DA LC Nº 116/2003 - LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR – REsp n. 1.060.210/SC ART 543-C DO CPC - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A Corte Superior sob a sistemática do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que: [...] "
após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
". (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013). Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0003602-75.2014.8.11.0050, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Assim, no caso dos autos, o serviço prestado pela recorrente, conforme descrito na nota nº 57 e 58 está previsto nas exceções do artigo 3º da lei de regência.
Com efeito, em regra a competência para cobrar é do local da prestação de serviço.

Desse modo,
uma vez que a prestação dos serviços que deram ensejo ao lançamento dos créditos tributários foi realizada no Município recorrido, a manutenção da sentença que reconheceu a competência tributária do recorrido é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023